Tribunal: TJPA
Processo: 0825823-89.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825823-89.2022.8.14.0006

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ANA VIRGINIA CHAGAS VIANA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. REJEITADA. FORNECIMENTO DE FRALDAS A CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA-TEA. CABIMENTO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS RESERVA DO POSSÍVEL E SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1-
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que, nos autos da Ação Civil Pública, julga procedente o pedido inicial, para garantir o fornecimento de fraldas ao menor portador de Transtorno do Espectro Autista severo;

2-
O atendimento do pedido a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir a pertinência do pedido. Preliminar de perda de objeto rejeitada;

3-
No que se refere ao princípio da reserva do possível, este não pode ser invocado para obstaculizar a efetivação de direitos constitucionalmente garantidos, notadamente o direito fundamental à saúde. Jurisprudência do STF.

4-
É certa a sujeição do Poder Público às regras atinentes à aplicação de multa diária como meio coercitivo de obrigação de fazer, mormente, na espécie, tendo em vista a relevância da causa que versa sobre o comprometimento da saúde por conta da omissão dos entes públicos responsáveis;

5-
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/04/024 a 29/04/2024, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, conforme fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0825823-89.2022.8.14.0006

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
(ID 16386638) em face de sentença (ID 16386636) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ananindeua que, nos autos da Ação Civil Pública, julga procedente o pedido inicial.

Em suas razões, o apelante sustenta
a)
perda superveniente de interesse processual;
b)
observância do princípio da

reserva do possível, do acesso igualitário à saúde e da separação dos poderes;
c)
impossibilidade de medida de imposição de crime de desobediência para cumprimento de decisão judicial;
d)
desproporcionalidade do valor da multa.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para extinguir o feito sem resolução de mérito por persa de objeto; ou julgar improcedente o pedido inicial e afastar a determinação de envio do processo ao Ministério Público do Estado para apuração de eventual prática de crime de desobediência.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 16386645).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (ID 16709487).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação
.

Preliminar de Perda de Objeto

O apelante suscita preliminar de perda superveniente de objeto e pugna pela extinção do feito sem resolução de mérito.

Importa ressaltar que a tutela antecipada consiste em instrumento processual de caráter interlocutório, meramente satisfativo do bem da vida perquirido na demanda, razão pela qual reclama confirmação a ser assentada em decisão definitiva de mérito, dado que a decisão precária pode ser revista a qualquer momento e sequer transita em julgado.

Assim, ressoa lógico que o mero cumprimento da medida deferida antecipadamente não tem o condão de dispensar o exame de mérito da lide, sob pena de se conferir à execução da decisão o caráter exauriente da discussão de fundo, com a dispensa da prestação jurisdicional definitiva, que vem a ser o primado de qualquer demanda judicial, a acarretar, inclusive, os ônus de sucumbência, máxime no campo das obrigações de fazer.

Vide jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a atual orientação deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece reforma. 3. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1725065 MG 2018/0017640-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018)”

O atendimento do pedido a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir sobre a pertinência doo pedido.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Trata-se, na origem, de ação civil pública com obrigação de fazer c/c pedido liminar ajuizada pelo Ministério Público, na qualidade de substituto processual de Thalyson Gabriel Viana Neves.

Em sua inicial, o autor narra que a criança, nascida em 17/09/2015, possui o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista severo (CID-10 F84.0 + F 72.1 + Q87.0). Em razão disso, a criança necessita fazer uso de fraldas infantis, de tamanho XG, sendo 180 unidades por mês, conforme laudo médico. Porém, desde novembro de 2021, o direito da criança estaria sendo violado, uma vez que a avó solicitou no Posto de Saúde no bairro do Paar o fornecimento das fraldas, mas não obteve retorno.

Requer que se proceda o fornecimento das fraldas infantis, no tamanho XG, na quantidade de 180 pacotes por mês, sem qualquer ônus para a família. Junta documentos (Id 16386557).

Prolatada a sentença, nos termos dispositivos a saber:

“
3- Dispositivo

Diante o exposto, confirmo a Tutela Antecipada consequentemente
JULGO PROCEDENTE
o pedido da ação civil pública condenando o Município de Ananindeua
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
a fornecer 180 unidades de fraldas infantis, no tamanho XG, por mês, ao infante
T. G. V. N.,
portador de Transtorno do Espectro Autista severo (CID 10 F84.0 + F 72.1 + Q87.0), sob pena de bloqueio da conta do município, se for infrutífera a medida assecuratória.

Para fins de prestação da obrigação, deve ser apresentado a cada 6 (seis meses), junto ao ente

municipal, laudo médico atualizado.

Na oportunidade confirmo o valor da multa diária pelo descumprimento da decisão liminar, no qual foi cominada multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitando-a ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), devendo ser liquidada para o cumprimento voluntário.

Após, intime-se o Ministério Público para informar sobre o cumprimento voluntário da sentença. Em caso de negativa noticiar ao juízo a fim de realizar o bloqueio das contas da fazenda municipal.

P.R.I. e certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades

legais.”

Os autos demonstram a veracidade das afirmações contidas na inicial, conforme os documentos acostados ao Id 16386557, bem como a ausência de controvérsia sobre os fatos.

A questão posta em debate envolve as difíceis escolhas entre o direito social fundamental à saúde e o alcance normativo de sua materialização (art. 6º e 196 da Constituição Federal). Vejamos:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Desse contexto, exsurge o dever do Estado, no sentido
lato sensu,
de prestar atendimento à saúde para aqueles que postularem por necessidade devidamente comprovada. Vê-se, nesse caso, a amplitude do conceito de saúde, que abrange desde o atendimento médico, hospitalar e cirúrgico até o
fornecimento de insumos
e medicamentos.

É de se ressaltar que o acolhimento da pretensão deduzida na inicial não constitui hipótese de tratamento diferenciado, muito menos afronta ao princípio da isonomia e da universalidade, haja vista que o provimento jurisdicional não é capaz de gerar prejuízo àqueles que esperam auxílio estatal pelas vias administrativas. Não se está, no caso concreto, atribuindo um caráter absoluto ao direito da parte representada, ou impondo obrigação inescusável ao réu, mas tão-somente preservando a dignidade da pessoa humana em face da constatada omissão do poder público.

No que concerne à observância do princípio da reserva do possível e vinculação da obrigação à possibilidade orçamentária do ente público, por certo afirma-se salutar priorizar a vida humana em relação às formalidades administrativas, que merecem atenção, mas que também não podem ser tomadas como absolutas.

Ressalto que, mesmo na escassez ou até na inexistência de recursos, o Poder Público não pode nem deve se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, que alberga, dentre seus fundamentos, a garantia da dignidade da pessoa humana (inciso III do art. 1º).

Assim, àquele que se vir prejudicado em seu direito ao mínimo existencial, é assegurado recorrer ao Judiciário na perquirição do bem da vida necessário, a despeito do princípio da reserva do possível e sem que isso cause ofensa ao princípio da separação dos poderes, porquanto, cabe ao Judiciário intervir em casos manifestamente ilegais, sem incorrer em intromissão no mérito administrativo, ou na discricionariedade do Executivo.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de realização de obras de infraestrutura de mobilidade urbana, demandaria o exame da legislação infraconstitucional local (Lei Municipal 2.022/1959, Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Porto Alegre e Lei Estadual 12.371/2005) o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em face da vedação contida na Súmula 280 do STF.
2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da reserva do possível, visto que não cabe sua invocação quando o Estado se omite na promoção de direitos constitucionalmente garantidos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.

(ARE 1269451 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 22-09-2021 PUBLIC 23-09-2021). (Grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATENDIMENTO DOMICILIAR – HOME CARE. PACIENTE COM QUADRO NEUROLÓGICO DEGENERATIVO E PROGRESSIVO. COMPROVADA NECESSIDADE. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ART. 196 DA CF.
DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao referido postulado da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia e à necessidade ou não do tratamento médico home care demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 30/2001), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. A questão relativa ao alto custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

(ARE 1272488 AgR-terceiro, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 26-04-2021 PUBLIC 27-04-2021). (Grifo nosso).

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE – ATENDIMENTO EM CRECHE – EDUCAÇÃO INFANTIL – DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 53/2006) – COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO – DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO (CF, ART. 211, § 2º) – O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO –
A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO
– SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(RE 1101106 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 08-08-2018 PUBLIC 09-08-2018). (Grifo nosso).

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – MANUTENÇÃO DE REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – DEVER ESTATAL RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO MUNICÍPIO – DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819) – COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796) –
A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197)
– O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO – A TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”) – CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE (CF, ARTS. 6º, 196 E 197) – A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” – A COLMATAÇÃO DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA EM COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO – CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (RTJ 174/687 – RTJ 175/1212-1213 – RTJ 199/1219-1220) – EXISTÊNCIA, NO CASO EM EXAME, DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

(ARE 745745 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014).” (Grifo nosso).

Quanto à aplicação de multa, o caso reclama ponderação no sentido de levar em conta, para além do espectro financeiro, a urgência e gravidade do quadro em questão.

Na espécie, assenta-se a ausência da prestação administrativa, o que enseja a atuação do Poder Judiciário; vindo, então, as medidas coercitivas como um instrumento idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais, sobretudo aquelas destinadas a garantir o acesso a providências médicas.

Destaco o amparo desse entendimento pelo STJ:

É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.
(AgRg no REsp 1073448/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015). (Grifo nosso).

A coerção foi estabelecida nos seguintes termos: multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento da decisão, mostrando-se dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade; desse modo, não há ajuste a ser feito neste ponto.

No que concerne à imposição de medida por prática de crime de desobediência, é matéria estranha ao julgado, portanto não merece apreciação.

Ante o exposto
, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 22 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/04/2024